Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707104-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CÉLIA FERREIRA DA RIN REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO FERREIRA DA RIN AGRAVADO: FLAVIO CORTES PAIVA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Célia Ferreira da Rin contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença instaurado por Flavio Cortes Paiva, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante (IDs 150472280 e 150968478 do processo n. 0715341-84.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 44135031), a parte recorrente relata que, por meio do cumprimento de sentença em referência, o agravado pretende receber os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão objeto da execução. Sustenta que a quantia indicada na inicial do cumprimento de sentença está equivocada, pois os honorários advocatícios devidos ao agravado deveriam ser calculados com base no valor da condenação fixada contra o Espólio, e não com base no valor total da condenação imposta contra os corréus do processo originário. Narra ter interposto o agravo de instrumento n. 0723425-77.2022.8.07.0000 para suscitar o erro no valor da execução, mas o recurso foi desprovido. Diante disso, interpôs Recursos Especial e Extraordinário: o primeiro foi admitido e o segundo inadmitido pela Presidência deste TJDFT. Ressalta que formulou pedido de efeito suspensivo a ser analisado pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça quando do recebimento do Recurso Especial. Nesse ponto, informa que o referido recurso ainda não foi remetido à Corte Superior. Aduz que o valor bloqueado e penhorado no cumprimento de sentença será transferido ao agravado antes mesmo da análise do pedido de efeito suspensivo pelo Ministro do STJ, o que ensejaria a perda do objeto do Recurso Especial interposto. Destaca ter apresentado no Juízo de origem pedido de suspensão do processo até julgamento do Recurso Especial, mas seu pleito foi indeferido na decisão ora agravada. Assinala que o crédito objeto da execução tem natureza alimentar, “de modo que, se mantida a decisão da qual requer a reforma, o prejuízo sofrido pelo agravante será irreparável, uma vez que, em caso de provimento do Recurso Especial, não poderá ser ressarcido do valor executado”. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar suspensão do cumprimento de sentença até julgamento do Recurso Especial. Preparo recolhido (ID 44135034). Em razão da prevenção relacionada à apelação n. 0037770-96.2016.8.07.0001 e ao agravo de instrumento n. 0723425-77.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Para compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre o iter processual nos autos originários. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por Flávio Cortes Paiva contra o Espólio de Célia Ferreira da Rin. O objeto da execução em referência é a parte do acórdão que reformou a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 44135035): [...] Com essa argumentação, conheço em parte da apelação da ré/reconvinte e conheço da apelação da parte autora e dou-lhes parcial provimento para, reformando em parte a sentença do feito principal e da reconvenção: [...] - fixar os honorários advocatícios em favor do patrono de Flavio Cortes Paiva, a cargo da parte apelante Espólio de Célia Ferreira da Rin, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC; [...] O trânsito em julgado ocorreu em 6/8/2021. Recebido o cumprimento de sentença, a parte executada, ora agravante, apresentou impugnação, que foi rejeitada na decisão proferida em 20/6/2022: [...] Trata-se de cumprimento de sentença por FLÁVIO CÔRTES PAIVA em desfavor de ESPÓLIO DE CÉLIA FERREIRA DA RIN. Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo que o exequente pretende o recebimento de honorários incidentes sobre R$ 212.165,95, mas que o valor da condenação é R$ 16.475,86; que o exequente requereu nos autos da ação originária o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência; que os honorários devidos, no valor de R$ 1.390,42, foi pago em novembro de 2021; que há excesso de execução; que há cobrança indevida e de má-fé; que tem direito à repetição do indébito em dobro. O exequente se manifestou, aduzindo que atuaram no processo de origem dois advogados distintos, Dr. FLÁVIO JOSÉ DA ROCHA, patrono dos réus MANUELLA PEIXOTO FERNANDES DA ROCHA e GERALDO MAGELA FERNANDES DA ROCHA e o Dr. FLÁVIO CÔRTES PAIVA, em causa própria; que a FLÁVIO JOSÉ DA ROCHA foi determinado o pagamento de honorários de sucumbência sobre o proveito econômico da reconvenção manejada pelos réus Manuella e Geraldo Magela; que foi requerido o cumprimento de sentença em relação a esses honorários de sucumbência nos autos originários; que lhe foram garantidos honorários de sucumbência de 10% do valor da condenação, cujo montante atualizado é de R$ 212.165,95; que não houve o pagamento dos honorários que lhes são devidos. O executado peticionou reconhecendo o erro quanto aos nomes dos advogados e reiterando excesso de execução. Decido. Como o executado reconheceu que não adimpliu os honorários advocatícios devidos ao exequente, será analisado somente a alegação de excesso de execução. O Espólio de Célia Ferreira da Rin moveu ação de despejo c/c cobrança de aluguéis em desfavor de Manuella Peixoto Fernandes da Rocha, Geraldo Magela Fernandes da Rocha e Flávio Côrtes Paiva. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os executados ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do exequente, esses fixados em 1/3 do valor atualizado da causa – id 123521367 - Pág. 13. Aviado recurso de apelação, a esse foi dado provimento nos termos do voto da relatora: Com essa argumentação, conheço em parte da apelação da ré/reconvinte e conheço da apelação da parte autora e dou-lhes parcial provimento para, reformando em parte a sentença do feito principal e da reconvenção: - determinar o decote de R$16.475,86 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) do débito discutido nos autos, sem a incidência, todavia, do disposto no art. 940 do CC, já que não foi evidenciado nos autos a má-fé da parte credora; - redistribuir os honorários fixados na origem a cargo da reconvinte, de modo que, considerando a sucumbência recíproca e equivalente na reconvenção, condenar às partes ao pagamento de honorários advocatícios, com base no proveito econômico obtido, no percentual de 10% (dez por cento), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, com base no art. 85, § 2o, do CPC[3], devendo arcar, também, com metade das despesas processuais; - fixar os honorários advocatícios em favor do patrono de Flavio Cortes Paiva, a cargo da parte apelante Espólio de Célia Ferreira da Rin, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC; e - ressaltar que os honorários advocatícios devidos por Manuela Peixoto Fernandes da Rocha e Geraldo Magela Fernandes da Rocha, considerando a sucumbência mínima no feito principal, devem ser mantidos nos moldes que fixados na origem, qual seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do art. 85, § 2o do CPC, em favor do patrono do Espólio de Célia Ferreira da Ri. O executado sustenta que os honorários devidos a Flavio Cortês Paiva foram fixados em percentual incidente sobre a parte em que restou sucumbente, ou seja, o decote de R$ 16.475,86 do valor do débito determinado no julgado. Contudo, conforme se extrai do julgado, o proveito econômico obtido foi utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados na reconvenção. Em relação ao exequente, o julgado determinou que a base de cálculo dos honorários de sucumbência é o valor da condenação. Ou seja, o valor da condenação da ação original imposta aos réus é a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados. Por fim, não há que se falar em má-fé do executado, uma vez que esse reconheceu seu erro ao confundir os nomes dos advogados, que são bem parecidos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Ficam as partes intimadas. [...] Diante disso, o executado informou no Juízo de origem a interposição do agravo de instrumento n. 0723425-77.2022.8.07.0000, no qual sustentou, em síntese, excesso de execução. Recebida a informação a respeito do protocolo do agravo de instrumento, o Juiz, em 21/7/2022, determinou que se aguardasse o julgamento em grau recursal (ID 131863454 dos autos de origem). Em 14/9/2022, esta 2a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao aludido agravo. Destaca-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DA CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. De acordo com o Código de Processo Civil, aplica-se, em regra, o princípio da sucumbência, previsto no artigo 85, segundo o qual "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". 3. No caso, não obstante a vitória do agravante no âmbito da ação principal, este sucumbiu em relação ao agravado, pois reconhecida a sua ilegitimidade passiva, sendo-lhe devidos honorários advocatícios com base no valor da condenação dos demais corréus, o qual equivale ao proveito econômico obtido, tendo em vista que o exequente restou eximido da responsabilidade pelo pagamento dos valores perseguidos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1618720, 07234257720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, o exequente/agravado requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença. O requerimento foi deferido pelo Magistrado, o qual, na oportunidade, determinou bloqueio de valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor (ID 141800303 – autos de origem). O executado/agravante postulou pela reconsideração da decisão anterior, alegando não ter ocorrido o trânsito em julgado do Acórdão prolatado no agravo de instrumento n. 0723425-77.2022.8.07.0000. Em 9/11/2022, o Juiz indeferiu o pedido de reconsideração, com os seguintes fundamentos (ID 142031375 do processo de origem): Trata-se de cumprimento de sentença por FLÁVIO CÔRTES PAIVA em desfavor de ESPÓLIO DE CÉLIA FERREIRA DA RIN. Por meio da decisão de id. 128475863, restou rejeitada a impugnação apresentada pela parte requerida. Contra tal decisão, o executado interpôs recurso de agravo de instrumento. Não obstante, foi negado provimento ao AGI n. 0723425-77.2022.8.07.0000, conforme documento de id. 141581816. Tendo em vista que o Acórdão proferido no AGI n° 0723425-77.2022.8.07.0000 negou provimento ao recurso, foi determinada a penhora das contas do executado via sistema SISBAJUD. Antes da realização da pesquisa, peticiona a parte requerida, conforme documento de id. 141822708. Afirma que interpôs RE e REsp no bojo do AGI n° 0723425-77.2022.8.07.0000. Requer, assim, que o feito seja suspenso até o trânsito em julgado do agravo em questão. Decido. Indefiro o pedido. Os recursos mencionados pela autora não possuem efeito suspensivo automático. De outra feita, não demonstrou a parte autora a concessão do referido efeito nos recursos apresentados. Desta feita, inexiste óbice ao regular prosseguimento do feito. À Secretaria para que realize a pesquisa SISBAJUD determinada na decisão de id. 141800303. Ficam as partes intimadas. Inconformado com o bloqueio e a penhora realizados em 1/12/2022 por meio do sistema Sisbajud, o executado/agravante apresentou impugnação (ID 145777204), na qual, entre outras questões, alegou inexigibilidade do crédito exequendo em razão da pendência de trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0723425-77.2022.8.07.0000 (ID 150472280). A impugnação à penhora foi indeferida, com os seguintes fundamentos: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FLÁVIO CÔRTES PAIVA em desfavor de ESPÓLIO DE CÉLIA FERREIRA DA RIN. Este Juízo procedeu à penhora SISBAJUD do montante de R$27.508,36 em conta bancária de titularidade do Executado. O Devedor apresentou Impugnação à Penhora, nos termos da petição de Id. n. 145777204. Aduz: a) inexigibilidade do débito, em razão da pendência de trânsito em julgado do Acórdão proferido no AGI n° 0723425-77.2022.8.07.0000; e b) excesso de penhora, uma vez que o valor do débito deve ser calculado sobre R$ 16.475,86 e não R$ 212.165,95. Intimado, o Exequente requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. O RE e o REsp interpostos pelo Executado no bojo do AGI n° 0723425-77.2022.8.07.0000 não acarretam a inexigibilidade do débito perseguido no processo, o qual tem origem em Acórdão proferido em sede de Apelação e transitado em julgado. Ademais, não há notícia, nos autos, quanto ao deferimento de eventual efeito suspensivo ao RE e REsp interpostos pelo Executado no AGI n° 0723425-77.2022.8.07.0000. Com relação à alegação de excesso de penhora, verifico que a questão já foi levantada pelo Devedor em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que foi rejeitada, nos termos da Decisão Interlocutória de Id. n. 128475863. É de se ressaltar que a Decisão de Id. n. 128475863 consignou expressamente que, em relação ao exequente, o valor da condenação da ação original imposta aos réus é a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Fica o Exequente intimado para: a) informar se o valor penhorado quita o débito; b) informar os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de advogado constituído nos autos com poderes para receber e dar quitação. Prazo: 5 dias úteis. Ficam as partes intimadas. Em seguida, o executado/agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual foi rejeitado (ID 150968478): [...] Os argumentos deduzidos pelo Executado na petição de Id. n. 150615205 não são suficientes para alterar o entendimento explicitado por este Juízo na Decisão de Id. n. 150472280, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o transcurso do prazo conferido ao Exequente para se manifestar, nos termos da Decisão de Id. n. 150472280. Ficam as partes intimadas. [...] Em razão disso, foi interposto o agravo de instrumento em epígrafe. Por meio desse relato, constata-se que a decisão ora agravada representa mera ratificação da ordem de prosseguimento do cumprimento de sentença já exposta no Juízo a quo anteriormente. A matéria trazida a este Tribunal por meio deste agravo já havia sido tratada em decisão proferida na primeira instância em 9/11/2022 (ID 142031375 do processo de origem), contra a qual a parte interessada não interpôs o recurso cabível. Por essa razão, conclui-se que a questão objeto deste agravo de instrumento foi alcançada pela preclusão, com base no art. 507 do CPC[1]. Não é viável analisar tema já discutido e apreciado no processo de origem e sobre o qual não houve interposição de recurso no momento oportuno. Aliás, não se admite que a parte crie meios para provocar novas manifestações judiciais acerca de questões já apreciadas, sobre as quais já teve oportunidade de recorrer. A propósito, seguem julgados deste Tribunal de Justiça sobre casos análogos, inclusive acórdão prolatado por esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO JÁ INTERPOSTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. NOVA DECISÃO. DECLARAÇÃO DE NADA A PROVER. MERA RATIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Malgrado alegue o exequente agravante que a decisão contra a qual se insurge seria a última proferida nos autos principais, esta apenas se limitou a declarar não haver nada a prover, e que a penhora de percentual de faturamento da empresa já havia sido indeferida em decisão anterior. 2. Se a decisão que o agravante realmente pretende atacar, consistente no indeferimento da penhora de faturamento da empresa, já foi objeto de agravo anterior, não há que se falar em novo agravo para o mesmo intento. 3. Está preclusa a oportunidade de requerer a penhora de percentual de faturamento da empresa, se constatado que não ocorreu qualquer fato superveniente a justificar a superação da decisão anterior de indeferimento. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1428394, 07007441620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É defeso às partes em cumprimento de sentença revolver matéria debatida e expressamente decidida por decisão não mais passível de recurso, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão (art. 507, CPC). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, remetendo-o à Contadoria Judicial com amparo em determinações constantes na decisão exequenda, não é recorrível (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1418553, 07005138620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. A PARTE NÃO RECORREU OPORTUNAMENTE DA DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROTESTOS, TENDO APENAS EMENDADO A INICIAL. POSTERIORMENTE, QUANDO DETERMINADO O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA, SE INSURGIU QUANTO À MATÉRIA. DECISÃO PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 2. Nos termos do art. 507, do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.1. Destarte, "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 3. Ocorreu a preclusão da decisão agravada. Porquanto. O agravante não recorreu oportunamente da determinação de juntada de protestos, tendo simplesmente cumprido parcialmente a determinação de emenda. Desta forma, não é permitido reapreciar, nesta etapa, os argumentos que deveriam ter sido apresentados quando a decisão impugnada foi proferida. 4. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1128253, 07083685820188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, considerando que o ato judicial objeto deste agravo representa, na verdade, mera confirmação ou decorrência lógica de decisão antes proferida no processo de origem, contra a qual não foi apresentado o recurso cabível, está caracterizada a preclusão. Cabe destacar que a impugnação e o pedido de reconsideração formulados no Juízo a quo não reabrem a oportunidade de atacar o ato contra o qual a parte não se conforma. Em outros termos, as petições apresentadas pelo executado/agravante nos autos do cumprimento de sentença não têm o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão que efetivamente versava sobre sua pretensão de suspender o curso da execução até o trânsito em julgado do agravo n. 0723425-77.2022.8.07.0000. Nesse sentido, há julgados do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/02/2007, pág. 394) Na mesma linha, há precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inclusive desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. 2. Com efeito, a questão apresentada pelo ora agravante já foi objeto de decisão pretérita nos autos de origem, não tendo sido objeto de insurgência por parte do ora agravante, operando-se a preclusão. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1312585, 07288826120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PARA FIGULAR NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E RESOLVIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação em que a executada, ora agravante, alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a obrigação seria da União e de que deveria, desse modo, ser formado litisconsórcio passivo necessário. 2. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.1. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1332007, 07499758020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendmento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo que assim não fosse, este agravo de instrumento não poderia ser conhecido, pois a discussão sobre a adequação do valor da execução é pauta do agravo de instrumento n. 0723425-77.2022.8.07.0000, que foi desprovido por esta Turma julgadora. Em consulta ao sistema eletrônico PJe, verifica-se a interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra o Acórdão prolatado naquele agravo, sem notícia, contudo, de atribuição de efeito suspensivo. Nota-se que o recorrente invoca, no presente agravo, questão diretamente relacionada àquela dirimida no agravo anterior (processo n. 0723425-77.2022.8.07.0000), buscando, por via transversa, concessão de efeito suspensivo em relação àquele recurso. Assim, a pretensão de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0723425-77.2022.8.07.0000 deve ser apresentada pela via adequada e endereçada à Corte Superior competente para julgar os Recursos Especial e Extraordinário interpostos naqueles autos. Frise-se, nesse ponto, que o agravante informou já ter formulado pedido de efeito suspensivo a ser analisado pelo Ministro Relator do STJ quando do recebimento do Recurso Especial admitido. Ante todo o exposto, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Com esses fundamentos, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 3 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.